Tribunal: TJMT
Processo: 1010188-81.2023.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010188-81.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEITON SANTANA DOS SANTOS - CPF: 714.312.921-68 (APELANTE), DELVAIR PINTO MAGALHAES - CPF: 018.998.881-95 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE AMARANTE - CPF: 025.345.191-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT”, NA FORMA DO ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. NULIDADE POR INVASÃO DOMICILIAR. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE
. INVESTIGAÇÃO PRETÉRITA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA.
PENA
. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
DESCABIMENTO.
APELANTE REINCIDENTE, NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PARA A BENESSE.
RECURSO IMPROVIDO.

1. O ingresso na residência se deu em razão de investigação pretérita e após abordagem pessoal que resultou na apreensão de drogas. O apelante assumiu perante os policiais e os levou até a casa onde foram encontrados demais elementos probatórios para condenação do crime de tráfico de drogas.

2. como se sabe, a figura do tráfico privilegiado foi concebida pelo legislador para que o julgador pudesse diferenciar o traficante contumaz, daquele indivíduo que, por um fator ocasional, viesse a cometer o delito pela primeira vez. Nessa quadra, foram fixadas circunstâncias que, caso presentes e de maneira cumulativa, configurariam a hipótese do “tráfico privilegiado”, quais sejam: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa.

Com isso em mente e voltando olhar para a decisão impugnada, é facilmente perceptível que agiu com acerto a Juíza sentenciante ao afastar o reconhecimento do mencionado redutor de pena. Com efeito, como dito alhures, o apelante ostenta uma condenação criminal definitiva, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal. Restando, pois, ausente um dos requisitos autorizadores da concessão do benefício do tráfico privilegiado, qual seja, a primariedade, é certo concluir que o pedido por ele almejado não merece acolhimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Cleiton Santana dos Santos contra sentença proferida pelo juízo da 1a vara criminal de Tangará da Serra/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, na forma do art. 40, III, todos da Lei 11.343/06), à pena de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão no regime fechado e mais 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa fixados no mínimo (ID 189000325).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória;
b)
aplicação do “tráfico privilegiado”;
c)
readequação da dosimetria (ID 189000335).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 189000338). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 195396151).

V O T O R E L A T O R

O compulsar dos autos revela que Cleiton Santana dos Santos, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas nas imediações da escola estadual Gentila Susin Muraro. Essa conduta criminosa chegou ao conhecimento da inteligência da Polícia Militar que passou a fazer o monitoramento do apelante, depois de constadas essas informações, os agentes estatais foram até o local onde o encontrou comercializando entorpecentes. Realizada a abordagem, foram encontradas 10 (dez) porções de substância análoga à maconha, ato contínuo, assumiu que estava traficando para complementar sua renda e disse que em sua residência, possuía outra quantidade para futura mercancia. Nesse contexto, foram apreendidos o total de 47 (quarenta e sete) unidades de maconha, 1 (um) rolo de plástico filme, R$ 177,00 (cento e setenta e sete) reais, 1 (uma) balança de precisão, 1 (um) celular e 1 (um) notebook, todos esses itens constantes no Termo de Apreensão. (ID 189000229)

Em fase inquisitiva, o policial militar, Thiago Henrique Amarante, em seu Termo de Depoimento, declarou:

(...)
QUE essa equipe de Força Tática recebeu informações da ARI de que o vulgo "Vovô" estaria comercializando entorpecentes na frente da escola Gentila Susim Muraro durante o dia; QUE diante dessas informações conseguimos localizar o suspeito na esquina da referida escola, sendo que o suspeito ao avistar a equipe policial tentou empreender fulga, porém sem êxito sendo detido por um dos militares; QUE com "Vovô" foi encontrado a quantia de 177,00 reais (cento e setenta e sete reais) em dinheiro e 10 porções de substância análoga à maconha; QUE durante a entrevista o conduzido confirmou para equipe que realmente estava traficando para levantar um dinheiro para seu aluguel e despesas pessoais; QUE o suspeito ainda relatou ter mais uma quantidade de droga em sua residência que é localizado em frente à escola citada; QUE depois disso deslocamos até a residência do suspeito e logramos êxito em encontrar mais uma quantidade expressiva de entorpecentes dentro da geladeira; QUE diante dos fatos foi dado voz de prisão ao suspeito, bem como o conduzimos para o cisc local sem lesões corporais, sendo entregue ainda os materiais apreendidos neste boletim de ocorrência
(...).

Sob o crivo do contraditório e ampla defesa, Thiago, ratificou o que foi declarado:

“(...)
Promotor
: O que o senhor recorda? Como é que foi esse fato?

Testemunha
:
Doutor, a gente vem combatendo o tráfico aqui na cidade, esse negócio de facção aí, a Inteligência vinha monitorando esse rapaz, o vulgo dele se não me engano era “Vovô” e a gente tinha informações que ele seria o dono de uma biqueira ali na região do San Diego, é próximo a escola. A inteligência conseguiu monitorar ele, percebeu que nesse dia ele estaria comercializando entorpecente nessa região aí, e aí nos deslocamos para o local, quando ele percebeu... Hoje aqui na cidade, quando a gente entra num bairro, a viatura nossa de Força Tática entra em um bairro, o pessoal já começa a tentar se dispersar e essas situações, até por causa de WhatsApp né, e foi o que aconteceu, só que a gente conseguiu abordar ele. Ele estava com a quantidade de droga, próximo ali à residência dele, que é bem na frente da escola, e a gente questionou ele sobre a droga, que tinha chegado uma quantidade de droga, que ele tinha uma quantidade de droga que a gente sabia e tudo mais, e ele informou que estava na quitinete dele, guardada na geladeira, que ele não tinha distribuído tudo ainda, que ele ia terminar de fazer o tráfico. Ele informou para a gente que é faccionado, até porque se não for faccionado aqui na cidade, em tese, não é autorizado a vender droga, né, que tinha pegado aquela droga ali para levantar uma grana, que estava devendo o aluguel, estava passando dificuldade financeira, enfim. Foi isso aí o que aconteceu.

Promotor
:
Realmente ele estava próximo a essa escola?

Testemunha
:
Realmente, doutor. Ele mora em frente a escola, na frente do portão da escola. E a região dele era naquelas imediações ali, a região da biqueira dele, que assim é chamada
(...)”

Portanto, a autoria se faz presente pelos elementos constantes dos autos, principalmente pelos depoimentos dos agentes que tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, mantiveram sua narrativa firme e coerente com os outros elementos probatórios existentes, de forma a demonstrar a autoria do réu.

Importante mencionar neste momento que o uso de depoimento policial como meio de prova é consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que assim aduz “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
” (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021). De igual maneira entende a própria Corte de Justiça mato-grossense:

Enunciado Orientativo no 08/TJMT:
Os depoimentos de policiais
,
desde que harmônicos com as demais provas,

são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015)

No caso concreto, a defesa não apresentou qualquer prova ou justificativa plausível que pudesse invalidar o depoimento dos policiais. Aliás, em tempo, não demonstrou de qualquer forma razão apta a convencer o juízo de que não haveria provas concretas da prática delitiva, ainda, o apelante declara que houve fraude processual e que a abordagem e busca pessoal ocorreu de forma diversa do que consta nos autos, todavia, nada do que foi falado nesse sentido foi provado na persecução penal. É sabido que o réu tem direito de negar as acusações a ele imputadas, porém, de igual forma com a decisão de primeiro grau, não vislumbro no arcabouço fático-probatório algo que comprove a sua negativa de autoria delitiva.

Diante das provas apresentadas no processo, não resta dúvida quanto à materialidade e autoria, portanto, não acolho o pedido de absolvição por insuficiência probatória.

No que tange a pretensão do afastamento da reincidência e aplicação do tráfico privilegiado, utilizo trecho do parecer ministerial como razão de decidir:

“(...) No tocante ao pedido de afastamento da agravante da reincidência, é de ver que, da mesma maneira, não merece acolhimento. Isso porque, o indulto, benefício a ser concedido privativamente pelo Presidente da República, apenas extingue a punibilidade do delito previsto e diante do cumprimento dos requisitos nele delineados, não afastando, portanto, a reincidência ou os maus antecedentes do beneficiário.

E bem, a propósito, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 631, a qual prevê que “o indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais”.

Nessa mesma direção, cita-se o seguinte julgado:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE. PENA-BASE. TRÊS CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO. PERÍODO DEPURADOR. ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. INDULTO. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE TERMO DE RENÚNCIA OU RECURSO QUANDO DA INTIMAÇÃO DO PACIENTE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ressalvando-se, porém, a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, quando verificada flagrante ilegalidade no direito de locomoção do paciente. 2. A prolação de sentença condenatória torna prejudicada a alegação de nulidade da decisão que recebeu a denúncia. Mostra-se "incoerente analisar a mera higidez formal da acusação, a ausência de justa causa para o início da persecução penal ou a fundamentação lançada para o recebimento da denúncia, se a própria pretensão acusatória já foi acolhida, depois de uma análise vertical do acervo fático-probatório dos autos e, há muito, oportunizada a ampla defesa ao recorrente, constando na sentença, inclusive, farta fundamentação para o reproche de todas as teses ventiladas pela defesa" (AgRg no RHC 45.301/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 1o/8/2017). 3. O paciente possui três condenações anteriores transitadas em julgado antes da prática do delito em questão. A primeira foi alcançada pelo período depurador do art. 64, I, do Código Penal - CP e as outras tiveram suas penas extintas em razão de indulto concedido pelo juízo da execução penal. Nos termos da jurisprudência desta Corte, condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, configuram maus antecedentes. Registra-se, ainda que "a extinção da punibilidade pelo indulto não afasta os efeitos da condenação, dentre eles a reincidência, uma vez que só atinge a pretensão executória" (AgRg no HC 409.588/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 19/12/2017). Considerando-se duas condenações na primeira fase e uma na segunda, os aumentos, respectivamente, de 1/4 e 1/6 mostram-se idôneos e em consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 4. O Tribunal estadual não apreciou a questão referente à assertiva de ausência da apresentação do termo de renúncia ou recurso no momento da intimação do paciente da sentença condenatória, tendo sido o exame da matéria relegado para o julgamento de recurso em sentido estrito interposto. Frise-se que não se impugnou nesta impetração a correção do referido fundamento. Dessa forma, é inviável a análise da referida matéria diretamente por este Superior Tribunal de Justiça - STJ, sob pena de indevida supressão de instância. Habeas corpus não conhecido. (HC 392.766/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 15/10/2018)”.

Sendo assim, conclui-se que agiu acertadamente a magistrada singular ao reconhecer a agravante da reincidência, não merecendo, também nesse ponto, qualquer reparo na sentença condenatória.

O recorrente pugna, também, pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343/06, pois, segundo ele, preenche os requisitos legais.

Pois bem, como se sabe, a figura do tráfico privilegiado foi concebida pelo legislador para que o julgador pudesse diferenciar o traficante contumaz, daquele indivíduo que, por um fator ocasional, viesse a cometer o delito pela primeira vez. Nessa quadra, foram fixadas circunstâncias que, caso presentes e de maneira cumulativa, configurariam a hipótese do “tráfico privilegiado”, quais sejam: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa.

Com isso em mente e voltando olhar para a decisão impugnada, é facilmente perceptível que agiu com acerto a Juíza sentenciante ao afastar o reconhecimento do mencionado redutor de pena.

Com efeito, como dito alhures, o apelante ostenta uma condenação criminal definitiva registrada na Ação Penal n° 8331-37.2011.0055, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal. Restando, pois, ausente um dos requisitos autorizadores da concessão do benefício do tráfico privilegiado, qual seja, a primariedade, é certo concluir que o pedido por ele almejado não merece acolhimento
. Nessa esteira:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. ÓBICE LEGAL. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. 1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1810760 PR 2021/0004306-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021)”.

Derradeiramente, no tocante a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, verifica-se que, ao contrário do que sustenta o apelante, restou cabalmente demonstrada por meio das declarações extrajudiciais e judiciais dos Policiais Militares Thiago Henrique Amarante e Fagner Figueiredo Batista da Silva, os quais, em perfeita harmonia, asseveraram que o acusado estava vendendo droga em frente à escola Gentila Susim Muraro e que, inclusive, a sua residência, onde mantinha em depósito substâncias entorpecentes, era localizada naquelas imediações. Tais circunstâncias, por si sós, fazem incidir a referida majorante, pouco importando se o apelante tinha como ‘público-alvo’ os alunos daquela instituição de ensino. Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça tem proferido suas decisões, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. MAJORANTE OBJETIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que "o crime praticado nas imediações de estabelecimento de ensino. Tal fundamento, por si só, justifica a imposição da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, sendo prescindível a prova de que o acusado tinha como "público-alvo" os frequentadores desses locais" (HC 480.887/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2019, DJe 19/2/2019). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1733519 DF 2020/0186686-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, desprovejo. Via de consequência, mantenho incólume todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024